Tribunal: CARF
Processo: 13587.000146/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13587.000146/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.729 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
R C TINOCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
DCOMP. SOLUÇÃO DE CONSULTA INEFICAZ. AÇÃO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO
A Solução de Consulta é ineficaz quando os fatos narrados sejam diversos
daqueles que, em tese, aplicam-se a solução; bem como na hipótese de a
consulta versar sobre fato objeto de litígio, de que a Recorrente faz parte,
pendente de decisão judicial.
A concomitância de processo administrativo e judicial com o mesmo objeto
configura razão para o não conhecimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso voluntário em razão de concomitância com processo judicial.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13587.000146/2009-08
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000146/2009-08

Relatório

R C TINOCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão 12-44.521, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, em 15 de março de 2012.
2.
Trata-se de declarações de compensação (DCOMP’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou maior informados
no processo de consulta no 10725.720030/2005-37.
3.
O Despacho Decisório da autoridade local não homologou a compensação em
razão de ausência de liquidez e certeza do direito creditório informado no processo no
10725.720030/2005-37. Veja-se:
O interessado transmitiu as seguintes PER/DCOMP(s):
1) no dia 19/01/2006 a PER/DCOMP n°09632.30941.190106.1.3.04-8639; e
2) no dia 25/01/2006 a PER/DCOMP n°00563.99704.250106.1.3.04-3825.
Tais PER/DCOMP(s) estão baseadas no suposto crédito contido no processo
administrativo no 10725.72003012005-37. Em breve resumo, estes são os fatos.
FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, o assunto do processo administrativo n°10725.720030/2005-37 é
apenas uma consulta formulada pelo interessado. A qual gerou a Solução de
Consulta SRRF/7°RF/DISIT n° 277, in verbis:
"Para fins de determinação do lucro presumido, aplica-se o percentual de 8%
(oito por cento)sobre a receita bruta auferida pelas empresas prestadoras de
serviços hospitalares, assim entendidas aquelas que se enquadram no disposto
na IN SRF 480/2004 e no Ato Declaratório Interpretativo SRF n'18/2003."
Dai somente foi declarado em tese o direito, isto e, não foi efetivamente reconhecido no
bojo do processo n°10725.720030/2005-37 o crédito de R$16.155,82 (PER/DCOMP n°
096632.30941.190106.1.3.04-8639), e nem tampouco, reconheceu o crédito R53.344,89
(PER/DCOMP n° 00563.99704.250106.1.3.04-3825).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, não-homologo as PER/DCOMP(s) listadas no relatório acima,
pois não há no processo n°10725.720030/2005-37 certeza e liquidez do direito
creditório alegado nas PER/DCOMP(s). Fica facultado ao sujeito passivo, no prazo
de 30 (trinta)dias, contados da data ciência da presente decisão, apresentar manifestação
de inconformidade (art. 66 da IN RFB n°900/2008).Seja dada ciência ao interessado da
presente decisão. (Grifo nosso)

4.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou, em síntese,
possuir direito ao crédito existente no processo administrativo no 10725.720030/200537.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000146/2009-08

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO.
Não possuem liquidez e certeza os créditos que não tenham sido identificados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

6.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 09.05.2012, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 10.05.2012 e aduz, em resumo, as seguintes alegações (e-fls. 118-
121):
i) a Solução de Consulta perante a Receita Federal, preferida no processo
administrativo no 10725.720030/2005-37, reconheceu o direito da Recorrente,
como prestadora de serviços médico-hospitalares, de recolher o IRPJ com a base
presumida de 8% em vez de 32%, bem como autorizou a compensação do IRPJ
recolhido a maior nos últimos 5 anos anteriores a 2005;
ii) em razão de decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região (TRF/1) nos autos do processo judicial no 2005.34.00.025400-6/DF, que
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente ao IRPJ/CSLL, nos
termos do art. 151, I, do Código Tributário Nacional (CTN), este processo deverá
ser sobrestado até o trânsito em julgado do feito judicial;
iii) as declarações de compensação efetuadas estão de acordo com o art. 170 do
CTN e art. 66 da Lei 8.383/1991, bem como com a Instrução Normativa no 320,
de 2003, que regula o mecanismo eletrônico do formulário de compensação
(PER/DCOMP).
iv) discorre sobre o direito de recolher o IRPJ com base de cálculo reduzida de
acordo com entendimento do STJ e TRF1; cita precedentes judiciais e
administrativos em defesa do seu posicionamento;
v) requer emissão de certidão negativa de débitos até o julgamento do feito nas
instâncias administrativas;
vi) em 03.04.2019 aditou petição ao recurso voluntário em que noticia trânsito em
julgado em seu favor, acerca da mesma matéria, nos autos do Mandado de
Segurança (MS) ajuizado no TRF2.

7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo, porém não deve ser conhecido em razão dos
fundamentos expostos a seguir.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000146/2009-08

9.
Cinge-se a controvérsia a verificar a liquidez e certeza do crédito informado ao
amparo de Solução de Consulta proferida pela Receita Federal.
10.
A Solução de Consulta proferida em 09.07.2005, nos autos do processo no
10725.720030/2005-37, assentou que a consulente, ora Recorrente, poderia utilizar o percentual
de 8%, em vez de 32%, sobre a receita bruta para fins de determinação do lucro presumido a ser
utilizado no cálculo do imposto de renda, e, com efeito, efetuar a compensação do valor do
indébito, desde que se enquadrasse nas disposições da Instrução Normativa (IN) n° 480, de 2004,
com a redação dada pela, IN ° 539, de 2005 e ressalvada a situação prevista no artigo 2° do ADI
SRF n° 18, de 2003 (e-fls. 16):
Relatório
A consulente é uma sociedade prestadora de serviços médicos hospitalares
especializados, que atua na área de medicina, possuindo em seus quadros todos os
profissionais necessários para a prestação desses serviços.
Relata que sempre efetuou o recolhimento do IRPJ utilizando a base de calculo
presumida de 32% descrita no artigo 15 da Lei n° 9.249, de 1995, embora acredite que
se enquadrava no artigo 23, inciso II, alíneas "a", "b", "c" e "i", da Instrução Normativa
SRF 306, de 2003, que vigorou até a edição da Instrução Normativa n° 480, de 2004,
além do disposto no ADI SRF n° 18, de 2003.
A consulente entende que como o artigo 36 de IN SRF n° 480/04 manteve a eficácia
da IN SRF n° 306/03, tem o direito de efetuar a compensação dos valores recolhidos
a maior no período anterior a vigência da IN SRF no 480/04, em virtude de ter
utilizado a base de cálculo presumida de 32% ao invés de 8%.
Acrescenta que ainda pretende efetuar essa compensação já nos próximos recolhimentos
do IRPJ, e transcreve na integra a Solução de Consulta SRRF/TRF/DISIT N° 528, de
2004.
Indaga, por fim:
1°) Se está correto o entendimento adotado;
2°) Caso contrario, qual será o entendimento correto; e
3°) Em caso afirmativo, se pode compensar automaticamente os valores pagos nos
últimos cinco anos.
Fundamentos legais
A base de calculo a ser utilizada pelas empresas que optam pelo regime de tributação do
IRPJ com base no lucro presumido está prevista no artigo 15 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e no artigo 25 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996.dezembro de 1995, e no artigo 25 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
[...]
Por estarem as pessoas jurídicas prestadoras de serviços hospitalares expressamente
excluídas das exceções previstas no inciso III do § 10 do art. 15, da Lei n° 9.249/95,
aplicam-se-lhe as disposições contidas no caput desse artigo, ou seja, a base de cálculo
do imposto de renda corresponderá a 8% (oito por cento) da receita bruta dessas
empresas.
No entanto, na aplicação das normas ao caso em análise, a questão consiste basicamente
na definição do que vem a ser "serviços hospitalares", para que se possa verificar se as
atividades exercidas pela consulente neles se enquadram.
Expressamente revogada a IN-SRF n° 306, de 2003, sem interrupção de sua força
normativa, passou a definir a abrangência do conceito de "serviços hospitalares" o
artigo 27 da Instrução Normativa n° 480, de 15 de dezembro de 2004, com a redação
dada pela, Instrução Normativa n° 539, de 25 de abril de 2005:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000146/2009-08

"Art. 27. Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, são considerados
serviços hospitalares aqueles diretamente ligados A atenção e assistência a
saúde, de que trata o subitem 2.1 da Parte II da Resolução de Diretoria Colegiada
(RDC) da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária n° 50, de 21 de fevereiro de
2002, alterada pela RDC n° 307, de 14 de novembro de 2002, e pela RDC n°
189, de 18 de julho de 2003, prestados por empresário ou sociedade empresária,
que exerça uma ou mais das:
I - seguintes atribuições:
a) prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime
ambulatorial e de hospital-dia (atribuição 1);
b) prestação de atendimento imediato de assistência A saúde (atribuição 2); ou
c) prestação de atendimento de assistência A saúde em regime de internação
(atribuição 3);
II - atividades fins da prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e
terapia (atribuição 4).
§ 1o A estrutura física do estabelecimento assistencial de saúde deverá atender ao
disposto no item 3 da Parte II da Resolução de que trata o caput, conforme
comprovação por meio de documento competente expedido pela vigilância
sanitária estadual ou municipal.
§ 2° São também considerados serviços hospitalares, para fins do disposto nesta
Instrução Normativa, os seguintes serviços prestados por empresário ou
sociedade empresária:
I - pré-hospitalares, na area de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de
suporte médico (Tipo "E");
II - de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em
ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e
equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida."
(sublinhei)
Por sua vez, o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 18, de 23 de outubro de 2003,
esclarece:
Art. 1° Para fins do disposto no art. 15, §1°, III, "a" da Lei n°9.249, de 26 de dezembro
de 1995, considera-se serviços hospitalares os prestados pelos estabelecimentos
assistenciais de saúde constituídos por empresários ou sociedades empresárias.
Art. 2° Para fins do disposto no art. 1 0, independentemente da forma de constituição da
pessoi jurídica, não serão considerados serviços hospitalares, ainda que com o concurso
de auxiliares ou colaboradores, quando forem:
I - prestados exclusivamente pelos sócios da empresa; ou
II - referentes unicamente ao exercício de atividade intelectual, de natureza cientifica,
dos profissionais envolvidos.
Parágrafo único. Os termos auxiliares e colaboradores de que trata o caput referem-se a
profissionais sem a mesma habilitação técnica dos sócios da empresa e que a esses
prestem serviços de apoio técnico ou administrativo.
Sendo a consulente uma sociedade empresária prestadora de serviços médicos, poderá
utilizar o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta para fins de
determinação do lucro presumido a ser utilizado no cálculo do imposto de renda, desde
que se enquadre nas disposições do artigo 27 da Instrução Normativa n° 480, de
2004, c/c a RDC da Anvisa n° 50, de 2003, e ressalvada a situação prevista no
artigo 2° do ADI SRF n° 18, de 2003.
[...]
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000146/2009-08

Logo, a consulente dispõe do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do
crédito tributário, que, no caso, ocorreu na data do seu pagamento, para efetuar a
compensação do imposto recolhido a maior, em conformidade com as disposições
contidas na Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, com as
alterações promovidas pela Instrução Normativa SRF no 534, de 5 de abril de 2005.
Conclusão
Isto posto, SOLUCIONO a consulta na forma dos fundamentos legais acima
expostos. (Grifo nosso)

11.
Ato seguinte, em 22.08.2005, a Recorrente ajuizou, perante o TRF1, a Ação
Ordinária no 0025135-58.2005.4.01.3400 (no antigo 2005.34.00.025400-6)1, com o mesmo objeto
da consulta formulada à Receita Federal e alegou ilegalidade das restrições ao conceito de
“serviços hospitalares” estabelecidas na IN SRF no 480/2004 (art. 27) e na IN SRF no 539/2005:
Por inicial protocolizada em 22 AGO 2005, R. C. Tinoco Serviços Médicos Ltda.,
sociedade prestadora de serviços médicos (f. 64: “(...) atividade de serviços médicos de
consultas, exames complementares e cirurgias em geral”) ajuizou AO, com antecipação
de tutela, contra a FN, objetivando [a] eximir-se do recolhimento do IRPJ e da CSLL
sobre a base de cálculo equivalente a “32% da receita bruta” (art. 15, §1o, III, “a”,
e art. 20 da Lei no 9.249/95), porque sendo, a seu ver, prestadora de “serviços
hospitalares”, estaria sujeita à base de cálculo de 8% (para o IRPJ) e de 12% (para
a CSLL) sobre a receita bruta; e [b] a compensação dos indébitos recolhidos desde
JAN/1996, com qualquer tributo administrado pela da Receita Federal, nos 10 anos que
antecedem o ajuizamento da ação, com plena correção monetária (SELIC).
Alegou ilegais as restrições (subjetivas e objetivas) estabelecidas na IN SRF no
480/2004 (art. 27) e na IN SRF no 539/2005, ao restringir o conceito de “serviços
hospitalares” aos termos que delimitam. (Grifo nosso)

12.
Referida ação transitou em julgado em 26.03.2013 com decisão parcialmente
favorável ao contribuinte nos seguintes termos:
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da autora para, REFORMANDO a
sentença, JULGAR PROCEDENTE, em parte, o pedido para declarar o direito à
compensação dos recolhimentos havidos após AGO/2000, corrigidos pela SELIC,
sob o crivo do fisco, atendido o art. 170-A, CTN, sobre a atividade tipicamente
hospitalar desempenhada pela autora (excluídas as simples consultas e atividades de
cunho administrativo); e para que a autora recolha o IRPJ sobre a base de cálculo de 8%
e a CSLL de 12% da receita bruta auferida pela prestação de serviços tipicamente
hospitalares por ela desempenhados (excluídas as simples consultas e atividades de
cunho administrativo). (Grifo nosso).

13.
Forçoso concluir que se o contribuinte ajuizou ação ordinária com o mesmo
objeto da consulta formulada à Receita Federal foi porque a resposta apresentada não lhe
atendera. O que significa dizer que os fatos narrados pela consulente, ora Recorrente, não se
enquadravam nas condições elencadas na Solução de Consulta.
14.
Tendo em vista o trânsito em julgado da Ação Ordinária no 0025135-

1 Decisões disponíveis no Portal do Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000146/2009-08

58.2005.4.01.3400, deixo de manifestar acerca do pedido de sobrestamento deste feito
administrativo.
15.
Verifica-se ainda, conforme aditamento ao Recurso Voluntário, que antes mesmo
da resposta à consulta formulada em 10.05.2005 a Recorrente ajuizara perante o TRF2 o MS no
0001439-32.2004.4.02.5103 (no antigo 2004.51.03.001439-9)2 cujo objeto também abarca a
consulta formulada à Receita Federal. Veja-se:
Trata-se de apelações em mandado de segurança impetrado por A. L. SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA. e R. C. TINOCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. contra ato do
Sr. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES,
objetivando a concessão de ordem para:
a) “(...) declarando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao
IRPJ com base de cálculo presumida superior a 8% (oito por cento), tendo em vista o
enquadramento da Impetrante como prestadora de serviço hospitalar, nos termos da
Portaria GM 1.884/94 do Ministério da Saúde, bem como da IN/SRF 306/03,
afastando assim os efeitos e aplicabilidade do ADI – Ato Declaratório Interpretativo
no 18/03 da SRF; e por conseguinte:
b) “Autorizar o procedimento de compensação das parcelas recolhidas indevidamente
desde 01/96, não atingidas pela prescrição decenal (10 anos) corrigidas
monetariamente desde seu indevido pagamento, pelos índices que refletem a real
inflação – correção monetária plena (incluindo os expurgos inflacionários ocorridos),
e a partir daí, percentual equivalente a taxa selic (lei 9.250/95), por se tratar de índice
real de inflação, acrescidos de juros compensatórios de 12% ao ano, com as prestações
devidas, vencidas e vincendas, de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal – SRF, nos termos da Lei 9.430/96 (art. 74) e IN 21/97 (art. 21), e
ainda o AgRgResp no 497.291 do STJ, não estando sujeita a decisão judicial em
extinção do crédito tributário, que só se dará após a homologação do agente fiscal”;
c) “Suspender a obrigatoriedade da retenção do IRPJ (art. 647 do RIR/99 – Decreto
3.000/99) e do COFINS, PIS e CSLL (art. 31 da Lei 10.833/03) no período em que a
compensação estiver sendo efetuada.” e
d) “Determinar, que após o período de compensação as retenções sejam efetuadas
normalmente, porém, limitando em 1,2% o percentual equivalente ao IRPJ, evitando
assim a realização de retenção em valor superior ao devido pelo contribuinte”. (Grifo
nosso)

16.
O MS transitou em julgado em 13.03.2018, também com decisão parcialmente
favorável à Recorrente, nos seguintes termos:
Ante o exposto, exerço juízo de retratação, para negar provimento à apelação da União e à
remessa necessária e dar parcial provimento à apelação da Impetrante, para
determinar a aplicação das alíquotas reduzidas de 8% (IRPJ) e de 12% (CSLL) sobre
a receita decorrente da prestação de serviços de exames médicos complementares e
cirurgias, reconhecendo o direito à compensação dos valores pagos indevidamente
desde 01/1996, com qualquer espécie de tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, respeitada a prescrição decenal, atualizados
monetariamente a partir de cada recolhimento indevido, pela taxa SELIC. (Grifo nosso)

17.
Nos termos do art. 52 do Decreto no 70.235, de 1972, não produzirá efeito a

2 Decisões disponíveis no Portal do Tribunal Regional Federal da 2a Região.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000146/2009-08

consulta formulada “quando não descrever, completa ou exatamente, a hipótese a que se referir,
ou não contiver os elementos necessários à sua solução salvo se a inexatidão ou omissão for
escusável, a critério da autoridade julgadora”.
18.
No mesmo sentido, segundo a IN SRF no 230, de 2002, vigente à época da
consulta formulada pela Recorrente, não produz efeitos a solução de consulta quando descrever
hipótese diversa da que se referir, versar sobre legalidade da legislação, bem como versar sobre
fato objeto de litígio judicial pendente de decisão judicial de que o consulente seja parte:

Art. 15. Não produz efeitos a consulta formulada:
IV - sobre fato objeto de litígio, de que o consulente faça parte, pendente de decisão
definitiva nas esferas administrativa ou judicial;
VIII - quando versar sobre constitucionalidade ou legalidade da legislação tributária;
XI - quando não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir, ou
não contiver os elementos necessários à sua solução, salvo se a inexatidão ou omissão
for escusável, a critério da autoridade julgadora. (Grifo nosso)

19.
A IN SRF no 230, de 2002, está em consonância com a inteligência da Súmula
CARF no 1, vinculante, que ao tratar do lançamento de ofício, estabelece importar em renúncia
às instâncias administrativas qualquer propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o
mesmo objeto do processo administrativo. Veja-se:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

20.
A Solução de Consulta não se presta a verificar a exatidão dos fatos apresentados
pelo consulente. Seu objeto limita-se a apresentar a interpretação da legislação tributária
conferida a tais fatos, sob a premissa de que há conformidade entre os fatos narrados e a
realidade factual. Nesse sentido, não gera qualquer efeito a Solução cujos fatos sejam diversos
daqueles, aos quais, em tese, se aplica a Solução de Consulta.
21.
Nesses termos, tem-se que a Solução de Consulta proferida nos autos do processo
administrativo no 10725.720030/2005-37 é ineficaz, ante os fatos elencado acima, por duplo
motivo, quais sejam, os fatos narrados eram diversos daqueles que, em tese, aplicar-se-ia a
solução; a consulta versou sobre fato objeto de litígio, de que a Recorrente fazia parte, pendente
de decisão judicial.
22.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Referida compensação, de acordo com art. 170-A, no caso de crédito decorrente de ação judicial,
somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000146/2009-08

23.
Em consonância com o art. 170 e 170-A do Código Tributário Nacional - CTN, o
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e respectivas alterações, garante ao sujeito passivo que apurar
crédito, inclusive decorrente de ação judicial com trânsito em julgado, o direito à compensação.
24.
Com efeito, a compensação com crédito decorrente de decisão judicial não
transitada em julgado é considerada não declarada.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004) [...]
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004) (Grifo nosso)

25.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
26.
In casu, os créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior informados
pela
Recorrente
nas
DCOMP’s
(09632.30941.190106.1.3.04-8639
e
00563.99704.250106.1.3.04-3825), transmitidas em 19.01.2006 e 25.01.2006, não possuem
liquidez e certeza, porquanto amparados em processo de consulta no 10725.720030/2005-37
ineficaz.
27.
Na espécie, considerada ineficaz a Solução de Consulta, a compensação efetuada
pela Recorrente, na verdade, é considerada não declarada, uma vez que o crédito é decorrente de
decisão judicial não transitada em julgado (art. 74, §12, II, “d”, da Lei no 9.430, de 1996). Assim,
somente após o trânsito em julgado a compensação poderia ser efetuada. Com efeito, em razão
da concomitância de processo administrativo e judicial com o mesmo objeto, o recurso
voluntário não deve ser conhecido.
28.
Quanto à solicitação de emissão de certidão negativa de débitos até o julgamento
do feito nas instâncias administrativas, cumpre esclarecer que tanto a manifestação de
inconformidade quanto o recurso voluntário enquadram-se no disposto no inciso III do art. 1513
do CTN, relativamente ao débito objeto da compensação (art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996).

Conclusão

3 CTN. Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] III - as reclamações e os recursos, nos termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000146/2009-08

29.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário em razão de
concomitância com processo judicial.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital